Tribunal: STF
Processo: ARE 1539992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO COSTA DO ENCANTO - ESTRADA DO MORRO - EXCLUSÃO.



    Mantida a decisão recorrida que exclui do cumprimento da ação civil pública, via Estrada do Morro, que se encontra em fase adiantada de realização, bem ainda, atento ao disposto no decreto condenatório do título exequendo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, "caput" e § 1º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia é pontual em relação à Estrada do Morro, considerando que a questão acerca da necessidade de liquidação da obrigação de fazer contida no título - com a identificação de todos os trechos que se incluem nele - não foi objeto da decisão vergastada, e como dito acima, é objeto de tratativas.



    Conforme referido na r. decisão recorrida, precedente decisão anterior já sinalizou pela continuidade da obra da Estrada do Morro (evento 232, DOC1), sendo que o MPF não se insurgiu a respeito naquela oportunidade, apenas, ao depois, juntou parecer técnico pela necessidade de complementação do Termo de Referência elaborado e sua consequente inclusão no Projeto.



    (...)



    O que se tem por concluir é que a decisão contida no título ora excutido anulou todas as licenças até então expedidas e determinou a confecção de EIA/RIMA para o Projeto Costa do Encanto. Referido EIA/RIMA foi, ao depois, substituído por realização de ECA. Agora, dizer que toda e qualquer intervenção no no Estado em projeto viário, ainda que venha a ser incluído no Projeto Costa do Encanto, tenha que fazer parte do mesmo ECA, importa em afetar o andamento das obras e projetos que possuem seus respectivos procedimentos de licenciamento.



    Não desconheço, como dito acima, que o Decreto publicado em 2010, após o ajuizamento da ação civil pública, faz referência ao trecho 5° Acesso à Paranaguamirim: Entr. BR-280 (p/ Araquari) Km = 0+000 e coordenadas Datum SAD 69: 26° 24' 44" S e 48° 45' 23" – Final da Rua Msn Gercino (Bairro de Paranaguamirim em Joinville) Km = 9+550 e coordenadas Datum SAD 69: 26° 20' 49" S e 48° 47' 24" W; com uma extensão aproximada de 9,55 Km, outrossim, entendo por manter a conclusão judicial do Magistrado de origem, considerando o adiantado da obra em questão, bem ainda, atento ao pleito e decreto condenatório do título que se está a cumprir.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente